Tribunal: STF
Processo: ADI 7239
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME FISCAL DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ART. 8º DA LEI 14.183/2021. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DO TRATAMENTO FISCAL FAVORECIDO. IMPROCEDÊNCIA.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 8º da Lei nº 14.183/2021, que altera os artigos 3º, 4º e 37 do Decreto-Lei nº 288/1967, para prever a exclusão do regime de isenção fiscal da Zona Franca de Manaus das exportações ou reexportações, importações e operações com petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo. Alegação subsidiária de inconstitucionalidade do art. 10, II, da Lei nº 14.183/2021, por afronta ao princípio constitucional da anterioridade tributária do exercício.



    2.  O regime da Zona Franca de Manaus constitui-se de benefícios e incentivos fiscais, com vistas à preservação do desenvolvimento regional, por meio da indução de investimentos na região. O art. 40 do ADCT garante a preservação das caraterísticas de área livre de comércio, de exportação e importação, bem como dos incentivos fiscais previstos para a região à época da promulgação da Constituição. Assim, não pode o legislador reduzir o patamar mínimo do tratamento favorecido àquela região, delineado no Decreto-Lei nº 288/1967, que foi constitucionalizado em 1988. Precedentes.



    3.  Entretanto, o art. 8º da Lei nº 14.183/ 2021 não reduz o alcance da proteção constitucional deferida originalmente à Zona Franca de Manaus. A norma questionada apenas explicita o teor das exceções ao tratamento fiscal favorecido, em vigor desde 1967, em relação às exportações ou reexportações, às importações e às operações realizadas com petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo (art. 37 do DL nº 288/1976, em sua redação original), com o objetivo de neutralizar assimetria tributária na importação de combustíveis.



    4.  Ausência de inovação na ordem jurídica que importe criação ou majoração de tributos. Inaplicabilidade da anterioridade tributária anual ao prazo de vigência previsto no art. 10, II, da Lei nº 14.183/21.



    5.  Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional o dispositivo de lei federal que tão somente explicita a extensão dos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus pelo Decreto-Lei nº 288/1967, em sua redação original”.